Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE REJEITADA. OFENSA AO DIREITO À AMPLA DEFESA. PROVA A SER JUNTADA AOS AUTOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada ampara-se, de forma motivada e fundamentada, em julgados do Superior Tribunal de Justiça que reverberam o cabimento do habeas corpus para combater constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção, o que não é a hipótese dos autos.
2. A ausência de consenso na interpretação da Constituição Federal, tal como apresentado nas razões recursais, não deslegitima o entendimento externado na decisão ora agravada, pois, sabidamente, as partes trilham na defesa de seus objetivos, elegendo métodos diferenciados de interpretação das leis e da Constituição. Nesse descortino, cabe ao juiz atuar, harmonizando o processo interpretativo com os ditames constitucionais.
3. Enquanto não encerrada a instrução criminal, não há que se cogitar a ocorrência de ofensa à ampla defesa.
4. Recurso desprovido.